Tribunal: CARF
Processo: 11040.720171/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720171/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MARCIA REGINA SILVA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
APURAÇÃO.
Deve ser afastado o valor apurado pelo Fisco quando o contribuinte, apresentar
documentação hábil a refutar o feito fiscal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/91):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720171/2011-60
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720171/2011-60

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/10, lavrado pela
DRF/Pelotas/RS em 17/03/2011, contra a contribuinte retro identificada, que
resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, referente ao exercício financeiro de 2007, no montante de R$ 34.164,55,
sendo R$ 15.247,95 de imposto de renda, R$ 11.435,96 de multa proporcional
(passível de redução), e R$ 7.480,64 de juros de mora calculados até fevereiro de
2011.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, de
“omissão de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos
adquiridos em reais”, no mês de junho do ano-calendário de 2006, no valor
tributável de R$ 101.653,01, tudo conforme expresso no item “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 06/07 – parte integrante do Auto de
Infração ora contestado – e Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 11/17.
Em sua peça impugnatória de fls. 41/43, instruída com os elementos de fls.
48/59, a contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de
fls. 46, contesta o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Em
29/08/1996 o impugnante e suas irmãs, “foram aquinhoados, por seus
progenitores, com a doação da ‘nua propriedade’ de imóvel rural, através de
Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto”; 2) Na aludida escritura
pública consta que a operação ficou isenta do pagamento do imposto de
transmissão (ITCD) por força de legislação estadual; 3) Em 27/06/2006, da nua
propriedade de 1.441 ha, havidos por doação, foram vendidos 1.333 ha; 4)
Na apuração do Ganho de Capital, pelos quatro alienantes, foi adotado como
“custo de aquisição” do bem alienado “o seu valor corrente, na data da
aquisição”, com base no disposto no artigo 129, inciso V, do RIR/1999, visto
que não houve atribuição de valor para efeito de pagamento do imposto de
transmissão, previsto no inciso I deste mesmo artigo; 5) Não há nenhum
amparo legal para o procedimento adotado pela autoridade fiscal na fixação do
“custo de aquisição” do imóvel alienado, pois ‘os valores por ela considerados
resultaram de mera avaliação feita pelos contratantes, hipótese não prevista no
artigo 129 do RIR/1999”; 6) Nessas condições, o impugnante pleiteia o valor de
R$ 283.250,00, por ele adotado como “custo de aquisição”, conforme
comprovam os “laudos de avaliação” em anexo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
APURAÇÃO.
Mantém-se o valor apurado pelo Fisco quando o contribuinte, na fase
impugnatória, não apresentar documentação hábil a refutar o feito fiscal.
Cientificada da decisão, em 07/01/2015 (fls. 96), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/02/2015, recurso voluntário (fls. 130/133), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo aos autos o laudo de avaliação regularmente formalizado, contendo
todos os requisitos previstos na NBR 14653-3, de forma a demonstrar que o valor corrente dos
imóveis rurais alienados, na data de aquisição, estão satisfatoriamente comprovados, cujo laudo,
regularmente protocolizados aos autos, em 09/08/2011, por um lapso, deixou de ser apreciado
pela decisão recorrida, calhando assim na espécie, para a apuração do ganho de capital, a
aplicação do art. 129, V do RIR/99. Requer, ao final, apoiado nos laudos de avaliação realizados,
a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do lançamento fiscal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 134.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720171/2011-60

Em 05/02/2015, requer a juntada de novo suporte comprobatório, em
complemento a prova documental que instrui a peça recursal (fls. 98/127).
Em 05/07/2021, peticionada pugnando pela celeridade do julgamento, uma vez
que os autos se encontram pendentes distribuição desde o ano de 2015, noticiando ainda que o
processo movido contra o irmão da Recorrente versando exatamente sobre mesma matéria, foi
regularmente julgado de forma favorável ao contribuinte (fls. 140/141).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de ganho de capital na alienação da parcela sobre
25% dos imóveis rurais de propriedade da contribuinte, no valor de R$ 15.247,95, constatada em
sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novamente cópia dos
laudos de avaliação realizados, visando a comprovação do valor corrente do imóvel na data da
aquisição, a ser considerado na apuração de ganho de capital, ao teor do art. 129, V do RIR/99
(fls. 100/127).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, por
pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 90/91):
Realmente, o fato de não ter sido apurado Ganho de Capital pelos doadores, quando da
doação efetuada no ano-calendário de 1996, não invalida – sequer constitui uma
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720171/2011-60

restrição – a utilização como “custo de aquisição”, no presente caso, do valor atribuído,
no referido ano-calendário, aos imóveis em questão na operação imobiliária (“valor de
transmissão”), conforme relatado e considerado pela autoridade fiscal.
A impugnante, em sua defesa, afirma também que foi adotado por ela o “custo de
aquisição” com fulcro no artigo 129, inciso V, do RIR/1999 vigente, conforme fazem
prova os valores constantes dos Termos de Avaliação elaborados pelos corretores de
imóveis Marcelo Luiz Aleixo Neves e Fernando de Mello Xavier, documentos anexados
às fls. 57 e fls. 58 respectivamente.
Contudo, tais documentos não se mostram hábeis para o fim pretendido pelo sujeito
passivo, conforme já registrado pela fiscal-autuante no seu Relatório de Procedimento
Fiscal constante do Processo Fiscal no 11040.720574/2011-17, de interesse do irmão da
autuada Luis Roberto Silva da Silva, a saber:
“As 02 (duas) avaliações apresentadas ao Fisco pelo contribuinte, efetuadas
apenas no ano de 2011, além de não apresentarem nenhum embasamento
documental estão em desacordo com os valores constantes no SIPT (Sistema de
Preços de Terras) que traz, para o primeiro ano sobre o qual possuímos
informação (2003) o valor de apenas R$ 845,24 por hectare para a cidade de
Pedro Osório, valor que está muito aquém de um valor de R$ 2.100,00 no ano de
1996.
Os laudos de avaliação de imóveis rurais possuem requisitos mínimos
estabelecidos pela NBR 14653-3 (recomenda-se a sua aplicação em todas as
manifestações escritas vinculadas à Engenharia de Avaliações, que são de
responsabilidade e de competência exclusiva dos profissionais legalmente
habilitados pelo CREA, em consonância com a Lei Federal no 5.194 de
24/12/1966, com as Resoluções no 205, 1010 e 345 do CONFEA e com a própria
NBR 14.653-3), e deverão conter:
1 – Identificação do solicitante;
2 – Identificação do proprietário;
3 – Objetivo da avaliação;
4 – Identificação e caracterização do bem avaliando;
5 – Indicação dos métodos e procedimentos utilizados;
6 – pesquisa de valores;
7 – Especificação da avaliação;
8 – Memória de cálculo, com tratamento dos dados;
9 – Identificação do resultado;
10 – Local e data da avaliação;
11 – Qualificação legal completa e assinatura dos profissionais responsáveis
pela avaliação;
12 – Documentação mínima a ser anexada ao Laudo:
Cópia da ART quitada dos profissionais responsáveis pela avaliação;
Cópia do título de propriedade e certidão de ônus reais atualizados;
Relatório fotográfico dos bens avaliandos e, sempre que possível, dos
elementos da amostra;
Planta de localização/situação dos imóveis avaliandos.
. . . . . .
As avaliações apresentadas, além de não possuírem os requisitos mínimos
exigidos, ainda foram emitidas por profissionais não habilitados
(corretores de imóveis), pois ao corretor de imóvel compete exercer a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720171/2011-60

intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar
quanto à comercialização imobiliária (art. 2o Decreto no 81.871 de
29/06/1978).”
Portanto, estando comprometida, pelos fatores acima citados, a força probante
dos termos de avaliação apresentados pela impugnante, considero pertinente
acatar, para “custo de aquisição” o valor apontado pela autoridade fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto condutor proferido no Acórdão no 2202-
004.735 (sessão de 07/08/2018), acolhido por maioria, onde o ilustre conselheiro relator Martin
da Silva Gesto, com percuciência assim se manifestou, cujas razões de decidir deverão ser
replicadas ao presente feito por referir-se a autuação sobre o mesmo fato gerador (ganho de
capital na alienação de imóveis rurais, respeitado os quinhões dos irmãos proprietários, no
percentual de 25%):
Dispõe o artigo 129 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente:
“Art.129 – Na ausência do valor pago, ressalvado o disposto no artigo 120, o custo de
aquisição dos bens ou direitos será, conforme o caso (Lei no 7.713/1988, art.16 e §
4o):
I – o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II – o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III – o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
IV – o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de
capital do alienante;
V – o seu valor corrente, na data da aquisição;
VI – igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos
anteriores” (Grifos não originais)”
O contribuinte discorda do procedimento adotado pela autoridade fiscal para quantificar
o “custo de aquisição” das 02 (duas) propriedades rurais alienadas por ele e por suas
03 (três) irmãs, no anocalendário de 2006, dado necessário à apuração do Ganho de
Capital correspondente.
O Relatório de Procedimento Fiscal, às fls. 11 e 12, assim refere o método de cálculo do
custo de aquisição:
O Sr. Luis Roberto Silva da Silva tributou o valor de R$ 43.264,25 como Ganho de
Capital proveniente da alienação dos imóveis efetuada por R$ 368.341,47, o que se
deduz através do recolhimento efetuado de R$ 6.489,63, porém deixou de apresentar
o Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital na DIRPF em virtude da
entrega ter sido efetuada no modelo simplificado.
Ocorre, contudo, que o contribuinte apresenta, em 11/08/2011, às fls. 78/100, antes do
julgamento pela DRJ, portanto (22/12/2014), laudo de avaliação de imóvel rural. Este
documento, apresentado logo após o protocolo da impugnação, não foi considerado no
acórdão da DRJ de origem.
O objeto do laudo apresentado é a determinação sobre o valor de mercado do imóvel
rural em questão no ano de 1996. Embora o laudo tenha sido produzido em 2011,
verifica-se que ele fez a verificação com base em condições da época (1996). A
conclusão foi a seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720171/2011-60

Assim, considerando que contribuinte possuía 25% dos imóveis, o custo de aquisição
dos imóveis perfaz o valor de R$ 478.100,44 (25% de R$ 1.912.401,77). Portanto, deve
ser afastado o valor de custo de aquisição considerado pela fiscalização (R$ 78.196,87).
Considerando-se que a parcela do imóvel rural alienada em 2006 pelo contribuinte foi
no valor de R$ 131.620,51, verifica-se que não houve ganho de capital.
Destarte, trazendo a regra para o caso vertente – diga-se de passagem, cujos autos
contém o mesmo laudo citado Acórdão no 2202-004.735 (fls. 64/85) – considerando que o custo
de aquisição declarado da parcela do imóvel rural alienado pela Recorrente perfez o valor de R$
137.567,21, ao teor do relatório de procedimento fiscal realizado (fls. 11/14), constata-se de fato
inexistir de ganho de capital na venda realizada no ano-calendário de 2006, urgindo no
afastamento do custo de aquisição considerado pela autoridade fiscal (R$ 78.196,87 - fls. 12).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, ancorado no conjunto
probatório produzido, e sobretudo lastreado em precedente deste CARF onde se deliberou sobre
a mesma moldura fática/matéria ora recorrida, afasto a autuação e torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original